Tribunal: TJES
Processo: 5038614-15.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038614-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LEIDIO COITINHO FERNANDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 024060274909. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5038614-15.2023.8.08.0024

Recorrente: MUNICIPIO DE VITÓRIA

Recorrida: LEIDIO COITINHO FERNANDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela condenação do ente público municipal requerido ao pagamento em favor do autor da gratificação de função especializada, com base em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo e com reflexo sobre férias, décimo terceiro salário e licença remunerada, observado a prescrição quinquenal da data do ajuizamento desta demanda, com incidência de juros de mora no percentual aplicado à caderneta de poupança desde a citação e correção monetária a data de cada parcela não paga.

Irresignado, o ente público requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos autorais, argumentando:
a)
a ausência de exercício efetivo das funções elencadas pela lei para concessão da gratificação, pois o apelado não exerce a função desde 1992;
b)
a ausência de previsão legal para a incorporação da gratificação de função especializada aos vencimentos;
c)
aplicação do precedente jurisprudencial proferido no RE 1387469 (Rec. Extraordinário – 0030981-24.2012.8.08.0024) onde restou afastado o entendimento pacificado em sede de incidente uniformizador de jurisprudência deste eg. Tribunal sobre a matéria, em face do reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 4/STF.

O cerne da presente lide consiste em apurar se a vinculação da gratificação ao salário-mínimo contraria a Constituição Federal, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF, e se a sentença de 1º grau deve ser mantida, considerando a natureza vencimental da gratificação e a impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Judiciário.

In casu,
o recorrido busca o recebimento retroativo da gratificação de função especializada referente ao período de 11/2018 até a efetiva incorporação em seu salário, sendo que o juízo sentenciante concluiu pelo reconhecimento do direito em decorrência do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão e previsão na Lei municipal nº 3.272/85, observada a prescrição quinquenal.

É sabido que a matéria
sub judice
já foi objeto de inúmeras decisões no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive em sede de incidente uniformizador da jurisprudência, ocasião em que restou reconhecida a natureza vencimental da referida verba e, consequentemente, o direito à pretendida incorporação, conforme asseverado na decisão objurgada, sendo devido até que se edite norma específica que altere a base de cálculo de maneira diversa, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 3.272/85 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Plenário deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.06.027490-9, consolidou o entendimento de que a gratificação de função especializada, instituída pela Lei Municipal n.º 3.272/85, tem nítido caráter de vencimento, devendo, portanto, ser incorporada aos proventos do servidor. 2. No tocante à fixação da base de cálculo da aludida gratificação, tal entendimento já foi enfrentado por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, oportunidade em que se firmou o posicionamento de que o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 foi parcialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, eis que as gratificações do servidor público não podem ter como indexador o salário-mínimo, o que não afasta, no entanto, o direito de recebimento da gratificação pelo servidor, devendo ser mantida a base de cálculo até a superveniência de Lei disciplinando a matéria. 3. Tal entendimento já foi enfrentado por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, oportunidade em que se firmou o posicionamento de que o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 foi parcialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, eis que as gratificações do servidor público não podem ter como indexador o salário-mínimo, o que não afasta, no entanto, o direito de recebimento da gratificação pelo servidor, devendo ser mantida a base de cálculo até a superveniência de Lei disciplinando a matéria. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
nº 0009013-30.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 29/02/2024)

Ressalto, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário substituir ou alterar a base de cálculo na situação em apreço, em observância a Súmula Vinculante nº 4 do STF. No entanto, conforme destacado no acórdão acima, a base de cálculo de uma gratificação vinculada ao salário-mínimo deve ser mantida até que uma nova lei altere essa base.

Além do mais, afasto o precedente invocado pelo recorrente, pois verifico que a alegada “fixação” da base de cálculo sobre o salário-mínimo decorre da própria lei, sendo o juízo sentenciante mero declarador do direito e, em atenção ao princípio constitucional da entrega da prestação jurisdicional, uma vez reconhecido o direito autoral, agiu com acerto o magistrado de origem ao concluir pela condenação da parte recorrente ao pagamento da gratificação pleiteada conforme legislação constituidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive
pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)